Tribunal: TJPA
Processo: 0002828-40.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002828-40.2010.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JOAO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. SALÁRIO RETIDO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança e condenou o Município de Abaetetuba ao pagamento de FGTS relativo ao período de 03/01/2005 a 31/12/2008 e do salário referente a dezembro de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é devido o pagamento de FGTS e salário ao servidor contratado temporariamente de forma irregular;

(ii) qual o índice aplicável para a correção monetária;

(iii) se a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer desde já ou apenas na fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária irregular convertida em noemação para função com atribuições que não se enquadram no conceito constitucional de cargo em comissão impõe o reconhecimento de vínculo precário e dá ensejo ao pagamento de FGTS, conforme Tema 916 do STF.

4. A prescrição aplicável ao caso, de acordo com a modulação do Tema 608 do STF, não alcança os valores discutidos na presente demanda, ajuizada dentro do prazo.

5. A atualização monetária deve incidir desde o vencimento de cada parcela, utilizando-se a Taxa Referencial até junho de 2024, e, a partir de julho de 2024, a sistemática fixada na ADI 5.090 do STF.

6. Os juros moratórios incidem a partir da citação, observando a evolução normativa e jurisprudencial indicada no Tema 905 do STJ.

7. Os honorários de sucumbência devem ser fixados após a apuração do valor devido, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: “1. A contratação temporária irregular convertida em nomeação em cargo comissionado cujas atribuições não se enquadram nos termos do art. 37, V, da CF/88 gera direito à percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 2. Não incide prescrição quinquenal sobre ação ajuizada dentro do prazo fixado na modulação de efeitos do Tema 608 do STF. 3. A correção monetária de parcelas de FGTS incide desde o vencimento de cada obrigação, pela TR até junho de 2024, e conforme a ADI 5.090 a partir de julho de 2024. 4. Os honorários advocatícios em sentença ilíquida devem ser fixados após a apuração do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX, art. 37, II, V e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916), ARE 709.212 (Tema 608), ADI 5.090; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para estabelecer que a atualização monetária deve incidir desde o vencimento de cada parcela não adimplida, sendo utilizada a Taxa Referencial até junho de 2024 e observado o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090 a partir de julho de 2024, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

De ofício
, resta consignado que os juros de mora, devidos desde a citação, deverão ser calculados pela taxa Selic no período de janeiro de 2003 a junho de 2009; segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança no período de julho de 2009 a dezembro de 2021; e pela taxa Selic a partir de janeiro de 2022, nos termos do Tema Repetitivo 905 do STJ e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Abaetetuba em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por João do Nascimento Silva, nos seguintes termos (ID 11968296 e ID 11968300):

“POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 03/01/2005 a 31/12/2008, a serem calculados sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação. CONDENO o Município de Abaetetuba, ainda, a pagar à parte autora o salário retido de dezembro de 2008.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

P. R. I. C.

Abaetetuba, 11 de janeiro de 2019.”

Em suas razões recursais, o ente público sustenta que o apelado foi inicialmente contratado como temporário, para exercer a função de auxiliar operacional, mas a partir de junho de 2006 foi investido no cargo em comissão de auxiliar administrativo, motivo pelo qual não seria devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Afirma que a correção monetária deve ser calculada pela Taxa Referencial (TR), a partir de cada parcela vencida e não paga.

Pontua que os honorários advocatícios devem ser arbitrados apenas na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11968303).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 13792998).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, visto que a sentença está fundada em acórdãos proferidos em julgamentos de recursos repetitivos, consoante o art. 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Compulsando os autos, verifico que o apelado relatou ter sido
contratado pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba em 03/01/2005 para exercer a função de motorista de caminhão, tendo sido demitido sem justa causa em 31/12/2008.

O juízo de piso entendeu que a existência do vínculo de trabalho e sua duração estariam devidamente comprovados nos autos, através dos contracheques apresentados, e nessa toada condenou o Município de Abaetetuba ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do período de 03/01/2005 a 31/12/2008 e do salário retido de dezembro de 2008.

Em que pese o apelante sustente que o apelado teria exercido o cargo comissionado de Auxiliar Administrativo a partir de junho de 2006 até dezembro de 2008, imperioso salientar que tal investidura não possui amparo na Constituição Federal (CF/88), uma vez que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, inciso V).

Desta feita, para todos os efeitos legais, o vínculo do apelado com o Município deve ser regido em sua integralidade pelos dispositivos relativos à contratação temporária.

E
mbora o art. 37, inciso IX, da Lei Maior estabeleça a possibilidade de contratação por tempo determinado pela Administração Pública, é imprescindível que sejam respeitados os critérios que autorizam a exceção à regra de investidura nos cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso público (art. 37, inciso II), pois do contrário o contrato firmado será considerado nulo, na forma do § 2º do dispositivo em comento
[1]
.

Como restou definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), o trabalhador contratado por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da CF/88, somente faz jus ao recebimento do salário pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, na esteira do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990
[2]
.

Por sua vez, ao apreciar o ARE nº 709.212 (Tema 608), o Pretório Excelso assentou que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Não obstante, quanto à modulação dos efeitos da decisão, restou consignado que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo da inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir de 13/11/2014, data de julgamento do precedente.

Relativamente ao prazo para ingresso da ação, está em discussão perante o STF, sob Repercussão Geral (Tema 1.189), a aplicabilidade do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88
[3]
, em detrimento do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
[4]
.

Na hipótese dos autos, uma vez que o contrato foi encerrado em 31/12/2008 e a ação foi ajuizada em
17/12/2010
, resta incontroversa a inocorrência de prescrição do direito de ação, independentemente da aplicação do prazo bienal (art. 7º, XXIX, da CF/88) ou quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

Desta feita, o apelado faz jus ao recebimento das parcelas de FGTS relativas a todo o período de contratação, na forma do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF, observada a prescrição trintenária aplicável ao caso por força da modulação de efeitos no julgamento do Tema 608 do STF.

Portanto, acertada a sentença ao condenar o apelante pagamento do FGTS devido ao apelado no período de 03/01/2005 a 31/12/2008, bem como do salário retido de dezembro de 2008.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de reforma da sentença nos tópicos relativos ao índice de atualização monetária e honorários advocatícios de sucumbência.

Com efeito, considerando que “o inadimplemento do FGTS não desnatura a natureza fundiária do débito”
[5]
, tem-se que a atualização monetária deve incidir desde o vencimento de cada parcela não adimplida, sendo utilizada a Taxa Referencial até junho de 2024 e observado o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090 a partir de julho de 2024.

Além disso, o presente caso não se insere nas hipóteses em que é autorizada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, devendo ser observada a regra do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Por fim, considerando que os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, esclareço que os juros de mora, devidos desde a citação, deverão ser calculados pela taxa Selic no período de janeiro de 2003 a junho de 2009; segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança no período de julho de 2009 a dezembro de 2021; e pela taxa Selic a partir de janeiro de 2022, nos termos do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que a atualização monetária deve incidir desde o vencimento de cada parcela não adimplida, sendo utilizada a Taxa Referencial até junho de 2024 e observado o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090 a partir de julho de 2024, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

De ofício
, consigno que os juros de mora, devidos desde a citação, deverão ser calculados pela taxa Selic no período de janeiro de 2003 a junho de 2009; segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança no período de julho de 2009 a dezembro de 2021; e pela taxa Selic a partir de janeiro de 2022, nos termos do Tema Repetitivo 905 do STJ e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 37. (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

[2]
Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (...)

[3]
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (...)

[4]
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[5]
AgInt no PUIL 1156, Ministra REGINA HELENA COSTA, Decisão publicada em 14/09/2021, e PUIL 2671, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Decisão publicada em 09/03/2022.

Belém, 29/07/2025